Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-05.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000606-05.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ELISMARQUES VILACA DO NASCIMENTO

Advogado(s):ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). RECORRIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303, §1º, E 306, §2º, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS QUE RELATAM TODA A DINÂMICA DOS FATOS. EXISTÊNCIA COMPROVADA DE JUSTA CAUSA PARA VIABILIZAR A AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CASSAÇÃO OBRIGATÓRIA DA DECISÃO OBJURGADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE DÁ PROVIMENTO. Para o início de uma investigação, exige-se um juízo de mera possibilidade, mas a justa causa para o oferecimento da denúncia é baseada em um juízo de probabilidade, bastando, tão somente, meras evidências de o Acusado ser o autor ou partícipe do delito. Evidentemente que, ainda nesta fase processual, não se pode afirmar, com absoluta certeza, acerca de elementos incontestáveis sobre o cometimento dos delitos assacados contra o Recorrido, mas, em havendo fortes indícios e presente a justa causa, forçoso se torna o recebimento da exordial acusatória, para que seja permitida a deflagração da
persecutio criminis.
As provas documental e oral encartadas nos autos do caderno indiciário se mostram suficientes e idôneas para subsidiar a ação penal movida em desfavor do Recorrido, notadamente porque os testemunhos colhidos relatam toda a dinâmica do fato em apuração. Com efeito, estando a exordial acusatória revestida de todos os elementos exigidos pela lei processual penal,
ex vi
do art. 41 do CPP, acompanhada com embasamento probatório legítimo e hábil a apresentar, ainda que de modo indiciário, a materialidade e a efetiva realização dos ilícitos penais por parte do Acusado, não há que se falar em inépcia da denúncia e nem ausência de justa causa para a deflagração da Ação Penal, afigurando-se imperioso o seu recebimento. Precedentes do STJ. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento da via recursal.

RECURSO CONHECIDO E,
NO MÉRITO,
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n
. 800
0606-05
.
2023.
8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Recorrido,
ELISMARQUES VILAÇA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.